Tribunal: TJBA
Processo: 8037409-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037409-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: JOAO NILSON SILVA SOUSA

Advogado(s)
:
KARINE DE SOUZA GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que determinou ao Município de Teixeira de Freitas e ao Estado da Bahia o fornecimento de tratamento quimioterápico a paciente diagnosticado com neoplasia de esôfago.

A parte agravante alegou ausência de habilitação da unidade municipal para atendimento oncológico, redistribuição regional da saúde, falta de demonstração de urgência e violação à cláusula da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a atribuição de efeito suspensivo à decisão liminar que impõe obrigação solidária ao Município para fornecimento de medicamento quimioterápico a paciente diagnosticado com neoplasia, diante da urgência do quadro clínico e da responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Verificada, em análise não exauriente, a presença de risco de dano irreparável à saúde e à vida do agravado, em razão da moléstia grave e da necessidade urgente do tratamento, conforme relatório médico.

5. O direito à saúde, assegurado pelos
arts
. 5º, caput, e 196 da CF/1988, é de responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

6. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a legitimidade de qualquer ente federado figurar no polo passivo da demanda, sendo o litisconsórcio passivo facultativo (Tema 793/STF e REsp 1.805.886/SP).

7. A negativa ou a morosidade na prestação do serviço de saúde justifica a manutenção da tutela de urgência deferida, visando garantir o direito fundamental à vida e à saúde.

8. A imposição de multa e a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para cumprimento da decisão judicial encontra amparo na legislação processual civil (
arts
. 139, IV, 497 e 536 do CPC) e na jurisprudência do STJ (Tema 84).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O fornecimento de tratamento de saúde a paciente diagnosticado com neoplasia é obrigação solidária entre os entes federativos, sendo facultado ao autor propor ação contra qualquer deles. 2. A existência de regionalização do atendimento e a ausência de habilitação do município não afastam a legitimidade e a obrigação solidária. 3. É legítima a manutenção de tutela de urgência que visa assegurar direito fundamental à saúde, diante de risco de dano irreparável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, caput, 23, II, e 196; CPC,
arts
. 139, IV, 497 e 536.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.06.2016 (Tema 793); STJ, REsp 1.805.886/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.06.2019; STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 23.10.2013 (Tema 84).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037409-82.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
,
e como Agravada

JOÃO NILSON SILVA SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA